Tribunal: TJDFT
Processo: 0720901-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720901-47.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ENIO MURILO SANTOS SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADA. VALIDADE DO TÍTULO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA ESCRITA. CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESNECESSIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação - ação monitória, objetivando o recebimento do valor de R$ 209.332,08, referente ao “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças”. 2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido monitório para atribuir ao título apresentado a qualidade de título executivo judicial, pelo valor de R$ 209.332,98, corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e encargos contratuais, a partir da atualização do débito. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de cerceamento de defesa ante a necessidade de perícia contábil; (ii) a validade do título; (iii) a(in)existência de comissão de permanência com outros encargos moratórios; (iv) a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada; (v) a legalidade da capitalização de juros. III – Razões de decidir 4. As instituições financeiras se submetem às normas do CDC quando, na qualidade de fornecedores, contratarem com pessoas físicas ou jurídicas destinatárias finais dos produtos ou serviços. Súmula no 297/STJ. 5. Diante da ausência de requerimento de produção probatória no momento oportuno não há cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar. 6. O instrumento particular de confissão de dívida juntamente com a planilha de demonstrativo do débito são documentos suficientes para embasar a propositura de ação monitória; comprovada a relação obrigacional entre as partes. 7. A autenticidade da assinatura do devedor no Instrumento Particular de Confissão de Dívida foi atestada por perícia grafotécnica. 8. A ausência dos contratos originários não impede a comprovação da atual relação jurídica obrigacional, advinda de renegociação de dívidas inadimplidas, conforme comprovou o contrato de confissão de dívida celebrado. Ademais, não há provas que demonstrem a existência de qualquer vício de consentimento para invalidar o supracitado negócio jurídico celebrado. 9. O Banco-autor demonstrou o fato constitutivo do seu direito, assim como o inadimplemento da obrigação, ensejando a propositura da presente ação monitória, bem como a consolidação do título em executivo. 10. As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da alegada cobrança abusiva, para justificar a limitação ou a alteração da taxa de juros. 11. No negócio jurídico celebrado, “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras Avenças”, não há previsão de comissão de permanência, improcedente o pedido para reconhecer a ilegalidade de sua cobrança. 12. Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541 do STJ. 13. O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC. IV – Dispositivo 14. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700. Dec. 22.626/1933. L. 10.931/2004. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 596/STF, 382/STJ, 539/STJ, 541/STJ, 620/STJ, 958/STJ; STF, RE 286963/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJ 20/10/06; STF, ADI 4/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Julgamento 07/03/91, DJ 25/06/93; STF, RE 592.377/RS, Rel. para acórdão Ministro Teori Zavaski, Tribunal Pleno, DJe: 20/03/15; STJ, AgRg no REsp 213804/RS, Rel. Ministro Antônio De Pádua Ribeiro, Terceira Turma, DJ 27.11.2000; STJ, ESP 188329/MG, 4a Turma, rel. Min. Barros Monteiro, DJ, 28/08/2000; STJ, AGRESP 575961/RS, Quarta Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 02-08-04, STJ, RESP 453813/RS Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 14-06-2004; STJ, AgRg no REsp 805.067/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 10.04.2006; STJ, AgRg no Ag 537.832/MS, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ 17.10.2005; STJ, AgRg no REsp 806.979/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 12.06.2006; STJ, REsp 348.219/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJ 26.09.2005; AgRg no REsp 682.727/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma; STJ, AgInt no AREsp n. 2.219.456/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.987.137/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022; STJ, REsp 973.827/RS; Segunda Seção, Relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti; TJDFT, Acórdão 1914182, 07240224920238070020, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024; TJDFT, Acórdão no 1747761, 07082293020238070001, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023; TJDFT, Acórdão no 1726434, 0728970-28.2022.8.07.0001, Relator João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, data de julgamento: 06/07/2023; TJDFT, Acordão no 1826725, 0707993-21.2023.8.07.0020, Relator Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/02/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso V, 46, 47 e 51, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a necessidade de revisão do contrato de financiamento firmado com o recorrido, pois (i) é um microempreendedor que não tinha capacidade de realizar contratação de valores tão vultosos; (ii) os títulos executivos apresentados não gozam de liquidez, certeza e exigibilidade, na medida em que não está acompanhado dos contratos originários, extratos bancários correspondentes aos períodos de vigência do instrumento contratual, os pagamentos realizados, a origem da dívida ou o valor exato da obrigação e do saldo devedor; (iii) não teve prévio conhecimento das condições contratuais a que estava se submetendo. Nas contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam realizadas única e tão somente em nome de FREDERICO DUNICE P. BRITO – OAB/ DF 21822 (ID 77357696). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso V, 46, 47 e 51, §1o, todos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “43. No tocante à alegação do réu de que o título não goza de liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que não estão acompanhados dos extratos bancários correspondentes aos períodos de vigência, não merece prosperar, porque a dívida está prevista no contrato por ele assinado, ademais, os citados extratos são prova de fácil produção pelo próprio apelante-réu, titular da conta bancária. 44. Convém registrar que não há provas que demonstrem a existência de qualquer vício de consentimento para invalidar o supracitado negócio jurídico celebrado (...) 45. Em conclusão, o apelado-Banco demonstrou o fato constitutivo do seu direito, o inadimplemento da obrigação pelo apelante-réu, ensejando a propositura da presente ação monitória, bem como a consolidação do título em executivo” (ID 73656437). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 77357696. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025